Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-20.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR APLICATIVOS. RESCISÃO POR INICIATIVA DA LOCADORA. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS CONTRATUAIS POR PARTE DO LOCATÁRIO. AVISO PRÉVIO. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.

2. De acordo com o disposto no artigo 927 do Código Civil: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".
3. O inconformismo do recorrente situa-se basicamente na forma como se deu a rescisão do contrato de locação de veículo para prestação de serviços por aplicativos de transporte. Diz que houve violação às regras da boa-fé, do devido processo legal e desrespeito às regras sobre a horizontalidade dos direitos fundamentais.
4. Em que pese as alegações do recorrente de que a ruptura do contrato ocorreu sem lhe permitir o direito de defesa, isso não se constata, pois, no ID 52196918, p. 5, em mensagem enviada ao autor pela recorrida no dia 23/03/2023, com o seguinte teor: “Nas últimas semanas você foi comunicado sobre as suas notas do programa de direção defensiva. Fique atento, o seu desempenho na direção pode levar ao encerramento do seu contrato na próxima semana.” Esses comunicados foram expedidos a partir de leituras extraídas da tecnologia de telemetria implementada nos carros da ré fornecidos para locação (ID 167619930). Essas mensagens com teor de alerta, afastam a alegação de efeito surpresa na rescisão do contrato.
5. O contrato de locação do veículo estabelecido entre as partes bem como o regulamento a ele vinculado apresentada adequada informação sobre as irregularidades e cumprimento de deveres que autorizam a rescisão ou encerramento do contrato.
6. O autor tinha prévio conhecimento das regras do contrato a que aderiu, além de ter sido alertado que vinha conduzindo o veículo de forma inadequada (mensagens enviadas pela recorrida recomendando que fizesse curso de direção defensiva). Desse modo, fica claro que o recorrente tinha pleno conhecimento da possibilidade de rescisão unilateral do contrato, caso continuasse praticando direção ofensiva. Porquanto, diversamente do que afirma o autor, a rescisão do contrato deu-se lastreada em motivo justificado.
7. Destarte, impossível acolher as teses defensivas apresentadas, porque a rescisão do contrato ocorreu com justa causa, sem violação aos princípios da boa-fé, do devido processo. Não há razões para alterar o resultado no julgamento de primeira instância.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.